Tribunal: STF
Processo: ARE 1371004
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. CONTRATO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AUTOR PORTADOR DE TRANSTORNO/DISTÚRBIO NEUROLÓGICO MOTOR DO DESENVOLVIMENTO, HIDROCEFALIA NÃO ESPECIFICADA E HISTÓRICO DE SANGRAMENTO CEREBRAL INTRA. PRETENSÃO DE CUSTEIO DA INTEGRALIDADE DAS TERAPÊUTICAS PRESCRITAS, DENTRE AS QUAIS, EQUOTERAPIA, HIDROTERAPIA E MUSICOTERAPIA, INCLUSIVE, EM ESTABELECIMENTO NÃO CREDENCIADO AO PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, PARA CONDENAR A PARTE RÉ A AUTORIZAR OU CUSTEAR, NA MODALIDADE DE REEMBOLSO, AS TERAPIAS INDIVIDUALIZADAS, ASSIM COMO, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). RECURSO DE AMBAS AS PARTES. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXII, e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Noutra perspectiva, não há como compelir a operadora ré a custear as despesas médicas realizadas por profissionais/clínicas médicas não constantes da sua rede credenciada, precipuamente, quando disponibilizados os procedimentos prescritos à parte autora em unidades conveniadas, vez que tal imposição tornará a relação excessivamente onerosa ao prestador de serviço e acarretará o desequilíbrio financeiro do contrato, causando sérios prejuízos não só àquela, mas também aos futuros contratantes, para quem fatalmente seria repassado o custo da obrigação imposta, diante de seu caráter de mutualidade.



    Sobressai-se que a conduta da ré em denegar o reembolso das despesas médicas realizadas em estabelecimentos não credenciados à sua rede de prestadores de serviços, encontra esteio legal no artigo 12, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998, in verbis:



    (...)



    Em realidade, infere-se a flagrante intenção da parte autora de escolher unidade médica de sua confiança e conveniente aos seus interesses, embora excluída dos quadros conveniados da operadora e de receber a totalidade dos valores adimplidos, embora carecedor de cobertura contratual, motivo pelo qual descaracterizada a falha na prestação dos serviços médicos e hospitalares. 



    Esclarece-se que ao consumidor não é defeso escolher o profissional ou unidade médica de sua confiança, mesmo externo à rede credenciada, entretanto, não se admite a pretensão de repassar o custo de tal opção à operadora.



    Não se olvida que as relações estabelecidas entre as operadoras/seguradoras e os aderentes dos contratos de plano de saúde ofertados no mercado de consumo, além de regidas por legislação específica, norteiam-se pelas normas e princípios do Código de Defesa do Consumidor, precipuamente, para que alcancem a garantia fundamental prevista na Constituição da República. Todavia, a defesa do consumidor não pode ser confundida com a preponderância deste, sob pena de aviltamento ao princípio da igualdade insculpido na Carta Magna.



    Destarte, sob qualquer ótica que se analise a questão controversa, sequer há vestígio de qualquer ilegalidade ou ilicitude na conduta adotada pela entidade demandada, sendo forçoso reconhecer que a parte autora não se desincumbiu do encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito a sustentar a pretensão deduzida na peça vestibular, e tampouco, que a ré tenha se descurado dos seus deveres jurídicos, neles inclusos, os de informação, de transparência e de boa-fé, o que impõe a reforma da sentença objurgada em sua totalidade." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente